Tribunal: TJPA
Processo: 0000962-17.2017.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000962-17.2017.8.14.0081

APELANTE: HIORAN PIEDADE SANTOS, LEILIANE VANUSE DA SILVA E SILVA, JEFFERSON DE OLIVEIRA RAIOL, DRIRLENE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 - SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO. O caso em comento expõe uma situação de fundada suspeita de crime permanente (tráfico de drogas), pois os policiais vinham levantando informações sobre os apelantes Hioran e Jefferson, os quais pertenciam a uma gangue no Município de Bujaru, e, no dia dos fatos, receberam uma denúncia de que um deles havia se abrigado em um imóvel onde drogas eram comercializadas, o que restou confirmado. Ademais, a denúncia apontou para uma casa abandonada, razão pela qual não houve ilegalidade na ação dos policiais envolvidos, mostrando-se justificada
a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial. Precedente do STJ. -
2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, atestando que
as 78 (setenta e oito) petecas e as duas pedras apreendidas em poder dos recorrentes, continham cocaína,
bem como por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que eles traficavam entorpecentes e, assim, inviabilizando tanto a súplica absolutória
como
o pleito de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio. Precedentes jurisprudenciais. - 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis a todos os apelantes
as circunstâncias do delito (prática do crime em concurso de agentes),
sendo que a natureza (cocaína) e a elevada quantidade de droga (
mais de vinte e cinco gramas, distribuídas em setenta e oito petecas e duas pedras)

ainda justificam a exasperação da reprimenda base acima do mínimo, à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, se
mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da pena base, para cada um deles, em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. -
4)
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
– IMPROCEDÊNCIA.

Inviável o reconhecimento da minorante aos apelantes Hioran e Jefferson, haja vista ter ficado comprovado nos autos a dedicação deles à atividade criminosa, a partir da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, aliadas a sua forma de acondicionamento e aos objetos encontrados no imóvel por eles ocupado (
balança de precisão, sacos plásticos e anotações com nomes e valores). Quanto às apelantes Drirlene e Leiliane, mantido o reconhecimento desta causa de diminuição na fração de 1⁄2 (metade), tendo em vista a vedação à
reformatio in pejus
em se tratando de recurso exclusivo da defesa, como na hipótese. Precedente jurisprudencial do STJ.
- 5) ABSOLVIÇÃO DO APELANTE HIORAN PIEDADE SANTOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 – PREJUDICADO -
– PRELIMINAR DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. Após o trânsito em julgado da condenação para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto.
In casu
, o apelante

foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo referido delito, cujo prazo prescricional é de 02 (dois) anos, uma vez que ele era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato delituoso. Assim, tendo sido constatado que, desde a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 24/01/2018, último marco interruptivo da prescrição, transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro prescricional, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, restando prejudicado este pedido. Inteligência dos art. 107, IV c/c arts. 109, IV, 110, §1º, e 115, todos do CP. -
6) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE DO CRIME DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante Jefferson
as circunstâncias do delito (transgressão de mais de uma elementar do tipo penal, pois ele estava em poder de uma arma de fogo de calibre 38, bem como de munições deste e do calibre 16) e os motivos (afirmou ter adquirido a arma devido a uma desavença), o que justifica a fixação de sua pena base em 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa. -
7)
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTO AOS APELANTES HIORAN PIEDADE SANTOS E JEFFERSON DE OLIVEIRA RAIOL PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA.
À luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, imperiosa a manutenção do regime fechado para o apelante Jefferson. De igual modo, deve ser mantido tal regime ao apelante Hioran, haja vista ter lhe sido desfavoráveis as circunstâncias do crime de tráfico de drogas,
o que, aliado à natureza e quantidade da droga apreendida, justifica a fixação do regime mais severo. Inteligência do art. 33, §3º, do CP. Precedentes jurisprudenciais do STJ. - 8)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
BEM COMO, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
HIORAN PIEDADE SANTOS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03,
EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE INTERCORRENTE
- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por HIORAN PIEDADE SANTOS, JEFFERSON DE OLIVEIRA RAIOL, DRIRLENE DOS SANTOS E LEILIANE VANUSE DA SILVA E SILVA (
ID – 4182672
), inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Bujaru
(
ID - 4182670
), que condenou os dois primeiros, pelas práticas delitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 12, da Lei nº 10.826/03, em concurso material, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, e 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, ambos em regime fechado, bem como condenou as duas últimas, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada, sendo todas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso.

Nas razões recursais, os apelantes requerem, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas e a absolvição de Hioran Piedade Santos em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei, o redimensionamento das penas base dos delitos para o mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços) e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena imposto a Hioran Piedade Santos e Jefferson de Oliveira Raiol para o semiaberto.

Em contrarrazões (
ID - 4182672
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Em 09/08/2019, o 10º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para absolver o apelante Hioran Piedade Santos da prática do crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03 e alterar o regime inicial de cumprimento da pena a ele imposto para o semiaberto (
ID – 4182673
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.

Alegam os recorrentes que as provas colhidas nos autos decorreram de uma invasão de domicílio, razão pela qual devem ser declaradas nulas. Contudo,
não há como acolher tal alegação
, senão vejamos:

De início, ressalta-se que, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo”
, porém, tal inviolabilidade é flexibilizada pelo próprio dispositivo nas seguintes situações: flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

Consta dos autos que,
os policiais militares vinham há algum tempo levantando informações para prender uma gangue do Bairro da Palha
, Município de Bujaru,
da qual faziam parte os apelantes HIORAN e JEFFERSON
, e que,
no dia dos fatos, receberam a notícia que HIORAN estava se abrigando em uma casa abandonada, onde drogas eram comercializadas
. Chegando ao local, uma pequena casa de madeira, fizeram o cerco e avistaram as recorrentes DRIRLENE e LEILIANE, as quais disseram que não havia mais ninguém ali, porém, ao vasculharem o imóvel, encontraram HIORAN e JEFFERSON escondidos embaixo de uma cama, além de arma de fogo, munições de diversos calibres, apetrechos de preparo de drogas, balança de precisão, anotações avulsas, celulares, chips e uma grande quantidade do entorpecente “cocaína”.

Vale dizer que o crime de tráfico de drogas é um delito de natureza permanente, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Desse modo, por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder dos acusados, eles se encontravam em estado flagrancial, tal como dispõe o art. 303, do Código de Processo Penal.

Portanto, vê-se que o caso em comento é de fundada suspeita de estado de flagrância de crime permanente, não existindo qualquer irregularidade na ação dos policiais, mesmo porque, como supracitado, a denúncia anônima dava conta de um imóvel abandonado, não havendo que se falar em ilegalidade também por isso, mostrando-se justificada a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE
DROGAS
. INVASÃO DOMICILIAR. APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA NA ADOÇÃO DA MEDIDA. DENÚNCIA ANÔNIMA. IMÓVEL ABANDONADO
. CONFIRMAÇÃO DA MERCANCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.
Nos
crimes
permanentes, tal como o
tráfico de drogas
, o estado de flagrância protrai-se no tempo
, o que, entretanto, não é suficiente para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial,
exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito
.

2. Conforme recente entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado.

3.
Extrai-se do contexto fático delineado na peça acusatória e na sentença a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, posto que, apesar da abordagem policial, com a apreensão das drogas, ter ocorrido com base em denúncia anônima, o ingresso dos militares no local se deu após a constatação de que se tratava de imóvel abandonado
, o qual, inclusive, encontrava-se com a porta entreaberta.

4. No imóvel, o paciente estava com outra pessoa, a qual se apresentou como usuária de drogas. Consignou-se na sentença, ainda, que “Em revista pelo local, foi localizada no quarto uma mochila contendo as porções de entorpecente, cinco aparelhos de telefone celular e a quantia de R$ 185,00. Indagado Denis admitiu que o entorpecente era de sua propriedade. 5. Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade, uma vez que justificado o flagrante e, por consequência, a entrada em domicílio (imóvel abandonado) desprovida de mandado judicial. 6. Habeas corpus denegado.”
(STJ, HC 675.314/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 17/09/2021) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (
ID - 4182659
) que, policiais militares, lotados no DPM do Município de Bujaru, vinham há algum tempo levantando informações no intuito de prender uma gangue do Bairro da Palha, da qual faziam parte os apelantes HIORAN e JEFFERSON, entre outros, e, no dia 08 de março de 2017, por volta das 23h30m, receberam uma denúncia anônima que informava que HIORAN estava escondido em uma casa abandonada, onde vendiam-se drogas.

Chegando à primeira rua da invasão indicada, avistaram uma pequena casa de madeira, e, em seguida, se aproximaram do imóvel e encontraram as recorrentes DRIRLENE e LEILIANE, que afirmaram que ali não havia mais ninguém além delas. Ato contínuo, os policiais passaram a vasculhar o imóvel e encontraram HIORAN e JEFFERSON escondidos embaixo de uma cama, tendo sido perguntados a eles se estavam armados, ocasião em que JEFFERSON informou que havia uma arma de fogo embaixo do assoalho.

Aduz que a busca resultou na apreensão de:
01 (um) revólver calibre 38
, marca Taurus, cor preta, número de série 1782158, com
cinco munições da marca CBC
; diversos apetrechos de preparo de drogas (
balança de precisão e sacos plásticos
);
anotações avulsas com nomes e valores
; cachimbo;
02 (dois) cartuchos de munição do calibre 16
;
04 (quatro) frascos contendo chumbo de munição
; 01 (uma) bucha,
04 (quatro) celulares da marca Motorola
;
diversos chips
; 01 (um) monitor; 01(um) aparelho de DVD;
duas pedras de óxi e 13 (treze) petecas de cocaína escondidas na calcinha de DRIRLENE
; e,
65 (sessenta e cinco) unidades de pedra de óxi dentro da calcinha de LEILIANE
.

Assevera que, perante a autoridade policial, HIORAN e JEFFERSON confessaram a prática criminosa, enquanto DRIRLENE e LEILIANE negaram, sob o argumento de que eram apenas namoradas deles.

Todos os apelantes foram denunciados como incursos nas sanções punitivas dos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que HIORAN e JEFFERSON foram denunciados, ainda, pela prática do crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03. Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença penal condenatória (
ID – 4182670
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo conjunto, que passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

De antemão, digo que
tais pleitos são
improcedentes
, pois insurgem dos autos a comprovação da materialidade do fato e da autoria delitiva dos apelantes em relação ao crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

A
materialidade

do fato
está comprovada através do boletim de ocorrência policial (
ID - 4182675
), auto de apresentação e apreensão de objeto (
ID - 4182676
), auto de constatação provisória (
ID – 4182676
) e laudo pericial definitivo (
ID – 4182668
), o qual atestou que as 78 (setenta e oito) petecas e as duas pedras encontradas em poder dos recorrentes, pesando no total 25,902g (vinte e cinco gramas, e novecentos e duas miligramas), deram positivo para a substância pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supracitados e dos depoimentos dos policiais José Arnaldo de Sousa Frazão, Luciana Montelo de Melo e Nilton César de Oliveira Paixão, responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos apelantes, colhidos durante a instrução criminal e constantes de termo no
ID – 4182668
, os quais confirmaram tê-los encontrados em um imóvel, que segundo a denúncia estava abandonado, em poder de entorpecentes, balança de precisão, celulares, chips, arma de fogo e vários pertences de vítimas de assaltos ocorridos no Município de Bujaru, dentre outros.

Em seus interrogatórios judiciais (
ID – 4182668
), os
recorrentes negaram a prática da traficância, sendo que HIORAN e JEFFERSON ainda afirmaram que a droga apreendida era para consumo próprio do primeiro. Todavia, tal negativa, como visto, está completamente isolada, pois totalmente dissociada das provas carreadas aos autos.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo mostram-se harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo definitivo, restando, portanto, evidenciado o delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde os recorrentes “tinham em depósito” e “guardavam” 78 (setenta e oito) petecas e duas pedras contendo cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas e tampouco

desclassificação do delito para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – AÇÃO PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06
– NÃO CABIMENTO.

- Confirmada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, independente do núcleo do tipo praticado, a condenação é medida que se impõe -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para o delito de uso de substâncias ilícitas (art. 28 da Lei 11.343/06), tendo em vista que restou comprovada materialidade e autoria do delito de tráfico, não sendo afastadas pelo fato de ser o réu também usuário de drogas
.”
(TJ/MG, APR 10525190073391001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 16/02/2020) (grifo nosso)

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O MÍNIMO LEGAL.

A natureza (cocaína) e a
quantidade do entorpecente apreendido (mais de vinte e cinco gramas, distribuídas em setenta e oito petecas e duas pedras), de alto poder deletério, por si só, justifica a exasperação das reprimendas base impostas aos apelantes, de acordo com o art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis aos apelantes as
circunstâncias do delito
(prática do crime em concurso de agentes).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE
. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CULPABILIDADE MAIS INTENSA PELO FATO DE DELITO TER SIDO PRATICADO ENQUANTO O PACIENTE ESTAVA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES. FATORES IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO. PENA MANTIDA
. MINORANTE E REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

(...)

2.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

3. Hipótese em que a exasperação da pena do paciente no crime de tráfico de drogas, no modesto patamar de 1/3, foi suficientemente justificada pela expressiva quantidade e a natureza especialmente deletéria da droga apreendida - 939,11g de cocaína -,
além do fato de o paciente
ter cometido o delito enquanto estava foragido do sistema prisional, a denotar maior culpabilidade, e de
ter praticado o delito em concurso de agentes, o que torna as circunstâncias do delito mais gravosas. Precedentes
.

4. Em relação aos pedidos de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no crime de tráfico de drogas e de abrandamento do regime prisional, o presente recurso não merece conhecimento, pois o agravante não infirmou o fundamento constante da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(STJ, AgRg no EDcl no HC 706.720 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/02/2022) (grifo nosso)

Logo,
não há que se falar em redimensionamento das penas base para o mínimo legal
, pelo que as mantenho em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
, para cada apelante, pois justas, proporcionais e razoáveis.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes quantos apelantes HIORAN, DRIRLENE e LEILIANE, o que igualmente mantenho.

Quanto ao apelante JEFFERSON, apesar deste não ter confessado a prática do crime de tráfico de drogas, preservo o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, bem como da circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, uma vez que ele possui duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado nos Processos nº 0001012-19.2012.8.14.0081 e 0001915-20.2013.8.14.0081, respectivamente, em 13/05/2013 e 30/06/2013, conforme certidão no
ID – 4182659
.

Desse modo, mantenho o aumento da sua pena, nesta fase, em 06 (seis) meses, na medida em que a multirreincidência dele justifica a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE - MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUÍZO DA EXECUÇÃO -
CONCURSO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E ATENUANTE - CONFISSÃO - MULTIRREINCIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA
.

O pedido de liberdade provisória, para recorrer em liberdade, deve ser arguido em momento processual oportuno. Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, respeitada a fração eleita pelo Julgador. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Incabível a análise do pedido de isenção das custas processuais, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.
Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, admitindo-se, por consequência, a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”
(TJ/MG, APR 0007975-33.2020.8.13.0035, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 11/02/2021) (grifo nosso)

4 -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Na
terceira fase da dosimetria penal
,
preservo o afastamento da causa de diminuição do
§4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para os apelantes HIORAN e JEFFERSON
, uma vez que a natureza (cocaína) e a
quantidade da droga apreendida (mais de vinte e cinco gramas), aliada a sua forma de acondicionamento (setenta e oito petecas e duas pedras) e aos objetos encontrados no imóvel ocupado pelos acusados, especialmente balança de precisão, sacos plásticos e anotações com nomes e valores, comprovam a dedicação deles às atividades criminosas e a utilização do comércio ilegal de entorpecentes como meio de vida.

Nessa perspectiva, é imperioso pontuar que a utilização concomitante da natureza e quantidade da droga apreendida na primeira fase e, juntamente com outras circunstâncias do caso concreto, na terceira fase, visando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, não constitui
bis in idem
. É o entendimento consolidado do STJ, a saber:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 33, §4º E 42, AMBOS DA LEI N.
11.343/2006. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte,
a quantidade e a natureza da droga apreendida aliadas às circunstâncias do crime indicativas de que o acusado se dedica a atividades criminosas impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
. 1.1. No caso,
a causa de diminuição não foi aplicada justificadamente em razão dos entorpecentes apreendidos
(405,20 gramas de maconha, 0,99 gramas de crack, 1,13 gramas de cocaína e 160 comprimidos de ecstasy/MDA, com peso total de 68,33 gramas) -,
e das circunstâncias (apreensão de uma balança de precisão, um balde contendo facas, garfos, colheres e embalagens plásticas, dinheiro e anotações relativas à contabilidade do tráfico de drogas)
. Destarte, o pleito defensivo de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, esbara no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 1.2.
A utilização da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) e para, junto com outras circunstâncias do caso concreto, afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (terceira fase), por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem
. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" ( ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014).

2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.909.536/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 29/03/2022) (grifo nosso)

Quanto às apelantes DRIRLENE e LEILIANE, anoto que, pelas mesmas razões declinadas aos outros recorrentes, não deveria sequer ter sido aplicada esta causa de diminuição a elas, mas, considerando a vedação à
reformatio in pejus
em se tratando de recurso exclusivo da defesa,
mantenho a sua incidência na fração de 1⁄2 (metade)
.

No tocante à pena pecuniária, o juízo singular a fixou em 500 (quinhentos) dias-multa para cada apelante, sem observar o sistema trifásico, pois deixou de aumentá-la na primeira fase em razão na natureza e quantidade do entorpecente apreendido, e circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bem como na segunda etapa quanto ao apelante JEFFERSON, em virtude de sua multirreincidência, o que, em decorrência da proibição suso mencionada, não pode ser alterado.

Assim sendo, preservo as penas definitivas impostas pelo juízo de origem a todos os apelantes em razão do crime de tráfico de drogas, ficando da seguinte forma:
para HIORAN
, 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
;
para JEFFERSON
, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
;
para DRIRLENE
, 03 (três) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
; e,
para LEILIANE
, 03 (três) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, sendo todas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

5 - ABSOLVIÇÃO DE HIORAN PIEDADE SANTOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03.

Nesse ponto, u
rge analisar questão de ordem pública relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

O apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo aludido crime, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos. Assim, de acordo com o art. 109, IV, c/c arts. 110, §1º, e 115 do CP, tem-se o lapso temporal de 02 (dois) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, pois o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, conforme documento no
ID – 4182671
.

Logo, pelo fato de já haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde a publicação da sentença condenatória, ocorrida em 24/01/2018 (
ID - 4182670
), último marco interruptivo da prescrição,
impõe-se a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante HIORAN PIEDADE SANTOS quanto à prática do crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03
, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, e, por conseguinte, a prejudicialidade deste seu pedido de absolvição.

-
6) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE DO CRIME DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 PARA O MÍNIMO LEGAL.

Ante o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante HIORAN em virtude da prescrição intercorrente quanto à prática deste crime, passo a analisar tão somente a reprimenda imposta ao recorrente JEFFERSON, réu confesso:

Da leitura do édito condenatório, vê-se que, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante as
circunstâncias do delito
(além da arma de fogo de calibre 38, o recorrente foi pego com munições deste calibre e também do 16, de modo que transgrediu mais de uma elementar do aludido tipo penal) e os
motivos
(afirmou em seu interrogatório ter adquirido a arma devido a uma desavença).

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ART. 12 DA LEI 10.826/03
- 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - PROVAS ROBUSTAS E CONFISSÃO DO AGENTE - 2.
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - APREENSÃO DE ARMA CARREGADA E MUNIÇÕES
- 3. APELO IMPROVIDO.

1. O apelante confessou a posse da arma e das munições encontradas em sua residência, afirmando que as guardava a pedido de um indivíduo. Quanto ao valor probatório do depoimento de policiais, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime.

2. Não há alterações a serem feitas, visto que coerente e correta a análise dos artigos 59 e 68, do Código Penal, efetuada pela magistrada sentenciante para o apelante. Aliás,
tendo em vista a transgressão de mais de uma elementar do tipo penal do artigo 12 da Lei de Armas, com a posse de arma de fogo e de munições, agiu com justeza o magistrado competente
.

3. APELO IMPROVIDO.”
(TJ/ES, APL 0007311-85.2015.8.08.0012, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 31/07/2019) (grifo nosso)

Logo,
não há que se falar em redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, pelo que a mantenho em 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, pois justa, proporcional e razoável.

Na segunda etapa do cálculo da pena, preservo o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP e da circunstância agravante do art. 61, I, do CP, uma vez que ele confessou o delito e, como alhures dito, possui sentenças penais condenatórias transitadas em julgado nos Processos nº 0001012-19.2012.8.14.0081 e 0001915-20.2013.8.14.0081, respectivamente, em 13/05/2013 e 30/06/2013, conforme certidão no
ID – 4182659
.

Desse modo, mantenho o aumento da sua pena, nesta fase, em 03 (três) meses, haja vista a sua mencionada multirreincidência.

Na
terceira fase da dosimetria penal
, tendo em vista a inexistência de majorantes ou minorantes a serem reconhecidas,
preservo a sua pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ressaltando-se a impossibilidade de majorar a pena pecuniária na primeira e segunda fases, haja vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

7)
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTO AOS APELANTES HIORAN PIEDADE SANTOS E JEFFERSON DE OLIVEIRA RAIOL PARA O SEMIABERTO.

Tal pleito é
improcedente
.

Primeiro porque, além do apelante JEFFERSON ser reincidente na prática criminosa, o
quantum
de pena a ele imposto totalizou 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em face da regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP), o que se mostra compatível com o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

E, no que se refere ao apelante HIORAN, em que pese ele não seja reincidente e sua pena final tenha ficado em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a prescrição do delito do art. 12, da Lei nº 10.826/03, lhe foram desfavoráveis as circunstâncias do crime, o que, aliado à natureza e quantidade da droga apreendida, justificam a fixação de regime mais severo, no caso, o fechado, de acordo com o art. 33, §3º, do CP.

É a jurisprudência pacífica do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA-BASE. AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE PENA DA FORMA PRIVILEGIADA.
REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Válido o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois a Corte de origem, não apenas apontou a elevada quantidade de droga apreendida, mas sim afirmou que o paciente se dedica a atividades criminosas em razão do modus operandi empregado na conduta de forma extremamente bem elaborada, visando burlar à fiscalização, porquanto a expressiva quantidade de droga (198,5 kg de skunk) estava escondida no fundo falso de veículo destinado à mercancia ilícita.

2. Com relação ao aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime quanto ao delito de tráfico de drogas, já decidiu esta Corte que a natureza e expressiva quantidade de drogas (no presente caso trata-se de 198,5 kg de skunk) constitui fundamento idôneo a negativar a referida vetorial, em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo inadequada a revisão de questões fáticas por meio do habeas corpus.

3.
Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas, a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamentação concreta apta a justificar a imposição do regime mais severo
.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 646.417/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 17/08/2021) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO
.
AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A interpretação a contrario sensu da Súmula n. 440/STJ autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso quando valoradas negativamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

2. À luz das particularidades do caso concreto,
o regime inicial mais gravoso é, efetivamente, o que se mostra mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, dada a avaliação negativa das consequências do delito
.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 0375479-05.2019.3.00.0000 / MT, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/06/2020) (grifo nosso)

Preservado, ainda, o regime aberto às apelantes DRIRLENE e LEILIANE, nos termos do art. 33, §2º,
c
, do CP.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando a eventual interposição de recursos extraordinários e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, bem como, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante
Hioran Piedade Santos em relação ao crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 18/05/2022